Tribunal: TJDFT
Processo: 0715644-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO DE CONSÓRCIO FIRMADO SOB ALEGADA INDÚSTRIA DO ERRO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por consumidora contra decisão que indeferiu tutela de urgência pleiteada em ação de declaração de nulidade de negócio jurídico cumulada com restituição de valores e pedido de bloqueio de contas da empresa agravada. A agravante alegou ter sido induzida a erro ao contratar adesão a grupo de consórcio, supostamente acreditando tratar-se de financiamento imobiliário. Requereu o bloqueio de valores via BacenJud e a suspensão das cobranças contratuais. A decisão agravada concluiu pela ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, entendimento posteriormente mantido pela decisão monocrática e reiterado no julgamento colegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, diante da alegação de vício de consentimento (erro substancial) na celebração de contrato de consórcio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência exige demonstração simultânea de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300), o que não se verifica no caso concreto.

4. O contrato firmado pela agravante indica, de forma expressa e destacada, tratar-se de adesão a grupo de consórcio, com cláusulas claras sobre ausência de contemplação imediata e regras de funcionamento, afastando, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade da alegação de erro substancial.

5. Os elementos apresentados como prova do suposto vício de vontade, como áudios e alegações genéricas de induzimento, não foram tecnicamente analisados ou detalhados nos autos, impossibilitando a constatação de vício invalidante.

6. A agravada demonstrou que a agravante participou de assembleias, realizou pagamentos e confirmou a contratação em procedimento de checagem de venda, fatos que enfraquecem a tese de ignorância sobre a natureza do contrato.

7. A concessão da medida pleiteada — bloqueio de valores e suspensão das obrigações contratuais — comprometeria o equilíbrio financeiro do grupo consorcial, com potencial de prejudicar terceiros, recomendando-se especial cautela judicial.

8. A mera alegação de risco abstrato de insolvência da agravada, sem indícios concretos de fragilidade financeira, não justifica a antecipação da tutela.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de demonstração concreta de vício de consentimento e de risco iminente de dano irreparável impede a concessão de tutela de urgência em ação que pretende a nulidade de contrato de consórcio por alegado erro substancial.

2. A clareza das cláusulas contratuais e a ausência de indícios técnicos do alegado induzimento em erro afastam a probabilidade do direito.

3. O risco de comprometimento do equilíbrio financeiro do grupo consorcial justifica a recusa de medida antecipatória que afete a coletividade dos consorciados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC, arts. 138 e 139; Lei no 11.795/2008, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2001677, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 21.05.2025, DJe 02.06.2025; TJDFT, Acórdão 1920671, Rel. Des. Robson Teixeira De Freitas, 8a Turma Cível, j. 24.09.2024; TJDFT, Acórdão 1822956, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 04.04.2024.